Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA INAPTA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO APENAS QUANTO ÀS MUNIÇÕES. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E OFENSIVIDADE DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 12 da Lei no 10.826/03, apenas em relação às munições eficientes para deflagração.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se, absolvido o réu da imputação do art. 12 da Lei no 10.826/03 quanto à arma de fogo considerada inapta para o uso, é típica a conduta de possuir irregularmente munição de uso permitido (três cartuchos eficientes à deflagração).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. De acordo a jurisprudência, os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação do dano ou mesmo da potencialidade lesiva do armamento, uma vez que o objeto jurídico tutelado transcende a proteção à segurança pessoal, abrangendo o complexo de bens e interesses relativos à vida, à integridade corpórea, à saúde e à paz dos indivíduos que compõem a sociedade.
4. Consolidou-se o entendimento de ser possível a aplicação do princípio da insignificância em casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo – devendo a incidência do princípio, porém, se limitar a situações excepcionais, nas quais aferidos os seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A simples apreensão de pequenas quantidades de munição não é, por si só, suficiente para afastar a tipicidade da conduta.
5. Não prospera o pleito de absolvição por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância, quando, não obstante a pequena quantidade de munição localizada, o contexto fático da apreensão e a recidiva do réu em atos penalmente censuráveis, inclusive proibidos pelo próprio Estatuto do Desarmamento, evidenciam a maior reprovabilidade do comportamento e a ofensividade da conduta.
IV. DISPOSITIVO:
6. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 858.558/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025, EREsp no 1.856.980/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22.09.2021, HC no 458.189/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.09.2018.